Tribunal: TJMT
Processo: 1031194-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031194-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 02.215.635/0001-31 (APELANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. INCLUSÃO DO FORNECER NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO (
RESOLUÇÃO 07/2008 – SARP
). LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TAD EM DESFAVOR DO SUBSTITUÍDO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INDEVIDA. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por EVERMAX LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo o Termo de Apreensão e Depósito no 1131079-1 lavrado pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de falta de recolhimento antecipado do ICMS-ST.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a validade da autuação fiscal lavrada em desfavor do adquirente de mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária, em razão da ausência de recolhimento antecipado do tributo em razão da inclusão do fornecedor no regime cautelar administrativo; e (ii) a existência ou não de responsabilidade solidária da empresa apelante pelo recolhimento do ICMS-ST, em razão de suposta irregularidade do substituto tributário.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o imposto estadual foi devidamente recolhido pelo fornecedor (Castrol Brasil Ltda.) em data anterior à lavratura do TAD, inexistindo pendência fiscal que justificasse a autuação.

4. Ainda que não houvesse prova do recolhimento, a apelante — na qualidade de substituída — não poderia ser responsabilizada solidariamente, por inexistir relação jurídico-tributária direta com o Fisco Estadual, sendo o substituto (fornecedor) o único responsável pelo pagamento do ICMS-ST.

5. A inclusão do substituto tributário em regime cautelar administrativo não autoriza a transferência da obrigação principal ao substituído, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica.

6. Reconhecida a nulidade do TAD no 1131079-1 e, por consequência, a inexigibilidade do crédito tributário dele decorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. O recolhimento antecipado do imposto estadual pelo contribuinte inserido no regime cautelar administrativo previsto na
Resolução 07/2008 – SARP
afasta a licitude da autuação. 2. Inexiste responsabilidade solidária do substituído tributário em relação ao pagamento do ICMS-ST."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 121, parágrafo único, I e II, e 128; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 20, II; RICMS/MT, art. 444 e seguintes; Resolução SARP no 07/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 02.03.2021; STJ, RMS 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.11.2019; TJMT, N.U. 0003206-45.2014.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz que, é pessoa jurídica que atua no ramo de
comércio por atacado de lubrificantes, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, entre outros.

Sustenta que, adquiriu mercadorias para revenda em atacado da empresa
Castrol Brasil LTDA
. operação essa em que o recolhimento se dá por meio de substituição tributária para frente, ou seja, o fornecedor recolhe o ICMS referente a todas as operações subsequentes.

Argumenta que, em razão de suposta irregularidade do fornecedor, fora lavrado contra o ora Agravante, na data de 09/08/2017, o
TAD n. 1131079-1, por ser o adquirente considerado responsável solidário.

Assevera que, de acordo com o Termo de Apreensão, a irregularidade apontada foi a ausência de recolhimento do ICMS de forma antecipada pelo contribuinte que se encontra em regime cautelar administrativo.

Assegura que, a lavratura do TAD é indevida, uma vez que o tributo foi recolhido de forma antecipada pelo fornecedor, não incorrendo, dessa forma, em qualquer ilegalidade.

Pontua que, o juízo de primeiro grau não observou adequadamente o comprovante de recolhimento do imposto devido, o que levou à conclusão equivocada de que o tributo não havia sido recolhido.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença de modo a declara a nulidade d
o TAD no 1131079-1 e, consequentemente, anular o crédito tributário dele decorrente.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da autuação fiscal e a responsabilidade solidária da apelante pelo pagamento do tributo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelante
EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA
ajuizou a presente ação arguindo em síntese a ilegalidade dos créditos fiscais lançados
por meio do TAD 1131079-1, relativo à ausência de recolhimento antecipado do ICMS e aplicação de multa, oriunda da inserção do vendedor (CASTROL BRASIL Ltda.) no regime cautelar administrativo previsto na Resolução 07/2008 – SARP.

Narra a parte autora/apelada, que: 01) a responsabilidade pelo pagamento do tributo é da vendedora (CASTROL BRASIL Ltda.) e não da adquirente, ora recorrente; 02) a cobrança do ICMS é ilegal, pois o tributo foi recolhido antecipadamente pela vendedora, conforme prevê a Resolução 07/2008 – SARP.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ora apelante

ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em relação ao regime cautelar administrativo esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a sua licitude
no que tange a forma de pagamento do tributo, a qual deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça c
onsidera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o
pagamento antecipado do ICMS
, excetuando-se apenas a hipótese em que as medidas impliquem em indevida restrição à atividade empresarial.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. 1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização. 2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”
. (STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.
(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Têm-se, portanto que, é permitida a inclusão do contribuinte inadimplente no regime cautelar administrativo previsto no
RICMS/MT e na Resolução n.o 07/2008-SARP, podendo ser exigido o tributo de forma antecipada.

No caso dos autos, o TAD no 1131079-1 (Id. 315475441), foi lavrado na data de 10/08/2017, em desfavor da apelante, na qualidade de devedora solidária, em razão de suposta ausência de reconhecimento antecipado do ICMS relativo à Nota Fiscal no 145036, emitida pelo fornecedor Castrol Brasil LTDA., que se encontrava inserido no regime cautelar administrativo, em razão da existência de pendência na conta corrente fiscal.

Ocorre que, conforme se verifica do comprovante de pagamento juntado no ID 315475444 - Pág. 3-4, o ICMS referente à operação descrita na Nota Fiscal no 145036 foi recolhido em 07/08/2017, ou seja, três dias antes da lavratura do TAD, que ocorreu em 10/08/2017.

O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que o valor de R$ 82.948,01 (oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e um centavo), referente ao ICMS por substituição tributária relativa à operação, foi devidamente recolhido aos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, por meio de DAR (Documento de Arrecadação), em data anterior à fiscalização que resultou na lavratura do TAD.

A cronologia dos fatos é esclarecedora:

(i)
04/08/2017: Emissão da Nota Fiscal no 145036;

(ii)
07/08/2017: Pagamento do ICMS por substituição tributária pelo remetente (Castrol Brasil LTDA);

(iii)
09/08/2017: Fiscalização realizada pelo Fisco Estadual;

(iv)
10/08/2017: Lavratura do TAD no 1131079-1.

Essa sequência de eventos demonstra que, quando da fiscalização e posterior lavratura do TAD, o tributo já havia sido recolhido, não havendo, portanto, pendência fiscal a justificar a autuação.

A Resolução no 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, em seu artigo 3o, § 1o, estabelece que
"antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna".

No caso em análise, verifica-se que o remetente (Castrol Brasil LTDA) cumpriu a obrigação tributária principal, recolhendo o ICMS devido por substituição tributária antes mesmo da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos.

Deste modo, restando comprovado nos autos que o ICMS por substituição tributária foi devidamente recolhido em data anterior à lavratura do TAD, não subsiste razão para a manutenção da exigência fiscal, impondo-se a anulação do crédito tributário lançado por meio do TAD no 1131079-1.

Outrossim, ainda que não fosse comprovado o recolhimento antecipado do tributo, tenho que o TAD não poderia ser lavrado em desfavor do adquirente da mercadoria na hipótese.

Isso porque, pelo que se observa dos autos, a recorrente EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA atua no
ramo de
comércio por atacado de lubrificantes e adquiriu mercadorias para revenda em atacado da empresa
Castrol Brasil LTDA
. operação essa em que o recolhimento do tributo estadual se dá por meio de substituição tributária para frente, ou seja, o fornecedor deve recolher o ICMS-ST referente a todas as operações subsequentes.

Insta consignar que, se a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST é do fornecedor, somente ele é o sujeito passivo da relação jurídica tributária.

Frisa-se que, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária (no caso do apelante – adquirente) não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL – DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS /ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no REsp 931.727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém a sua exigência do substituto”. A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1o, § 1o, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias mato-grossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS /ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT: N.U 0003206-45.2014.8.11.0003, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018)

Destarte,

ainda que o substituto tributário esteja inserido no Regime Cautelar Administrativo, tal fato por si só não implica na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

Ressalta-se que, caso o substituto tributário esteja irregular perante o fisco, compete à administração tributária fiscalizá-lo e adotar as medidas cabíveis contra ele, inclusive exigindo o recolhimento antecipado do tributo, mas não transferir arbitrariamente a responsabilidade solidariamente ao substituído, no caso o adquirente.

Portanto, conclui-se que a cobrança do ICMS-ST diretamente da substituída, quando a responsabilidade pelo seu recolhimento foi legalmente atribuída ao substituto tributário, configura ato ilegal e abusivo, que fere direito líquido e certo da apelante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o Termo de Apreensão e Depósito no 1131079-1 e, consequentemente, anulando o crédito tributário dele decorrente, no valor de R$ 145.555,40 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025